Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso adesivo interposto por ANA CAROLINA LOPES DE MENDONçA CASTRO e Outros em face à sentença única proferida em duas ações conexas (autos de n. 0722346-94.2021.8.07.0001 e 0707854-63.2022.8.07.0001). Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face de uma única sentença. Tanto assim que o magistrado consignou que, para “preservar a unicidade recursal relativa ao julgamento simultâneo dos processos n. 0722346-94.2021.8.07.0001 e n. 0707854-63.2022.8.07.0001, eventuais recursos deverão ser interpostos nos autos do processo n. 0722346-94.2021.8.07.0001.”. Consultando-se o sistema do PJ-e, verifica-se a interposição de idêntico recurso adesivo à apelação de n. 0722346-94.2021.8.07.0001. Além disso, não houve interposição de apelação à qual este recurso subordinado pudesse aderir (art. 997, § 2o, do CPC). Em atenção aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Diploma Processual, faculto aos recorrentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal (adequação) deste recurso adesivo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12